Tribunal: STF
Processo: AI 121943
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
- REJEIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATORIOS, QUE NÃO CONFIGUROU RECUSA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 153, PARAGRAFO-4, DA CONSTITUIÇÃO).
CONTROVERSIA SOBRE FORMA DE LIQUIDAÇÃO E SOBRE EXATIDAO DE CALCULO
CARACTERIZA QUESTÃO DE NATUREZA PROCESSUAL, QUE NÃO ENSEJA ALEGAÇÃO
DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO (ART.153, PARAGRAFO-3).